Tribunal: TJES
Processo: 5018478-98.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sem registro na ANVISA
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018478-98.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: DIEGO DA SILVA TEIXEIRA e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE PRODUTO À BASE DE CANABIDIOL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REGIME DE IMPORTAÇÃO AUTORIZADA PELA ANVISA. TEMA 1.161 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que reconheceu a competência da Justiça Estadual e determinou o fornecimento do produto Extrato de Cannabis Sativa 79,14 mg/ml. O agravante alega a necessidade de deslocamento da competência para a Justiça Federal em razão da ausência de registro sanitário comum, invocando a aplicação dos Temas 500 e 1.234 da Repercussão Geral do STF, além de suscitar nulidade por ausência de consulta ao NATJUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a competência para processar e julgar demanda sobre fornecimento de produto derivado de Cannabis, com importação autorizada pela ANVISA mas sem registro comum, pertence à Justiça Estadual ou Federal; (ii) verificar se o caso submete-se aos requisitos dos Temas 6 e 1.234 ou à tese firmada no Tema 1.161 da Repercussão Geral do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, nos Agravos Regimentais nas Reclamações 83.043/RS e 85.379/RS, estabelece a inexistência de aderência estrita entre o fornecimento de produtos derivados de Cannabis e as teses fixadas nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral.

4. O Canabidiol e produtos similares regulamentados pelas RDCs 327/19 e 335/20 da ANVISA possuem classificação jurídica de "produto" e não de "medicamento", submetendo-se a regime regulatório simplificado de autorização para importação.

5. A existência de autorização excepcional de importação expedida pela agência reguladora atrai a incidência direta do Tema 1.161 do STF, o qual dispensa o rigor dos requisitos do Tema 6 e afasta a necessidade de deslocamento da competência para a Justiça Federal.

6. O preenchimento dos requisitos do Tema 1.161 do STF autoriza o fornecimento pelo Estado, diante da comprovação da incapacidade econômica do paciente, da imprescindibilidade clínica do tratamento e da impossibilidade de substituição por alternativas do SUS.

7. A autorização de importação individualizada pela ANVISA supre a exigência de verificação de segurança e necessidade terapêutica, tornando injustificada a negativa estatal baseada na ausência de registro comum.

8. O dever de proteção integral à criança e ao adolescente, previsto no art. 227 da Constituição Federal, reforça a prioridade absoluta na garantia do direito à saúde e ao mínimo existencial em patologias severas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Compete à Justiça Estadual o julgamento de pedidos de fornecimento de produtos à base de Cannabis Sativa que possuam autorização de importação pela ANVISA, não se aplicando as regras de competência dos Temas 6 e 1.234 do STF.

2. O fornecimento de produto com importação autorizada pela agência sanitária, mesmo sem registro comum, é obrigação estatal desde que demonstradas a hipossuficiência econômica, a necessidade clínica e a inexistência de substituto na lista do SUS, conforme o Tema 1.161 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; RDC ANVISA 327/19; RDC ANVISA 335/20.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.165.959 (Tema 1.161); STF, Rcl 83043 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 20.10.2025; STF, Rcl 85379 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-
se
de Agravo de Instrumento interposto p
elo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra a decis
ão
proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Conceição da Barra 66 (id
16737843
), nos autos da ação nº
5000098-79.2025.8.08.0015
, ajuizada por
DIEGO DA SILVA TEIXEIRA
,
que reconhece
u
a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a presente ação, sob o fundamento de que o produto pleiteado possuiria registro na ANVISA, determinando, assim, o fornecimento do medicamento Extrato de
Cannabis Sativa
79,14 mg/m
l
.

Irresignado o Agravante aduz, em suas razões (id.
16737840
), em síntese, que: I) o produto Extrato de Cannabis Sativa 79,14 mg/m
l
,
mas
não possui registro na ANVISA,
possuindo, tão somente, autorização especial de uso
; II) a ausência de registro sanitário impõe o reconhecimento da competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda, nos termos do Tema 500
e 1.234
da Repercussão Geral do STF; III) a decisão agravada é nula, por ter se baseado exclusivamente em laudo médico particular, sem a prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), em desrespeito ao Tema 6 (RE 566.471) e à Súmula Vinculante 61 do STF.

O pedido
de atribuição de efeito suspensivo ao agravo foi deferido
através da decisão proferida no id.
16909357
.

Regularmente intimado, o
A
gravado
apresentou
contrarrazões
no id.
17440103
.

O Ministério Público em 2º grau opinou pelo
des
provimento
do recurso
(id.
18503029
).

É o breve relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

Vitória-
ES,
30 de abril
de 2026.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018478-98.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DIEGO DA SILVA TEIXEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

C
onsoante relatado, c
uida-
se
de Agravo de Instrumento interposto p
elo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra a decis
ão
proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Conceição da Barra 66 (id
16737843
), nos autos da ação nº 5000098-79.2025.8.08.0015, ajuizada por
DIEGO DA SILVA TEIXEIRA
,
que reconhece
u
a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a presente ação, sob o fundamento de que o produto pleiteado possuiria registro na ANVISA, determinando, assim, o fornecimento do medicamento Extrato de
Cannabis Sativa
79,14 mg/m
l
.

Irresignado o Agravante aduz, em suas razões (id. 16737840), em síntese, que: I) o produto Extrato de Cannabis Sativa 79,14 mg/m
l
,
mas
não possui registro na ANVISA,
possuindo, tão somente, autorização especial de uso
; II) a ausência de registro sanitário impõe o reconhecimento da competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda, nos termos do Tema 500
e 1.234
da Repercussão Geral do STF; III) a decisão agravada é nula, por ter se baseado exclusivamente em laudo médico particular, sem a prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), em desrespeito ao Tema 6 (RE 566.471) e à Súmula Vinculante 61 do STF.

O pedido
de atribuição de efeito suspensivo ao agravo foi deferido
através da decisão proferida no id. 16909357.

Regularmente intimado, o
A
gravado
apresentou
contrarrazões
no id. 17440103.

O Ministério Público em 2º grau opinou pelo
des
provimento
do recurso
(id. 18503029).

Na espécie, a controvérsia deve ser solvida sob o prisma da tese firmada pelo excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Recurso Extraordinário nº 1.165.959 (Tema 1.161), sob o rito da repercussão geral,
in verbis:

TEMA 1.161

Tese:
Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS.

Isso porque, ao contrário do afirmado no momento do deferimento do pleito liminar, a recente e específica jurisprudência da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Agravos Regimentais na Reclamação 83.043/RS e 85.379/RS,
reconheceu a inexistência de aderência estrita entre o fornecimento de produtos derivados de Cannabis e as teses fixadas nos Temas nº 6 e nº 1.234 da Repercussão Geral.

O Pretório Excelso consolidou o entendimento de que o Canabidiol e os produtos derivados da
cannabis
, regulamentado pelas RDCs nº 327/19 e nº 335/20 da ANVISA, é identificado juridicamente como “produto”, e não como “medicamento”, submetendo-se a um regime regulatório simplificado de autorização para importação e não de registro comum. Por conseguinte, havendo autorização excepcional de importação já expedida pela agência reguladora em nome do paciente, a lide
atrai a incidência direta da tese vinculante do Tema 1.161 do STF,

o que dispensa o rigor dos requisitos cumulativos do Tema 06
, além de afastar a necessidade de deslocamento da competência para a Justiça Federal

Senão vejamos:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FORNECIMENTO DE COMPOSTO QUÍMICO À BASE DE
CANABIDIOL
.
IMPORTAÇÃO PARA FINS MEDICAMENTOSOS AUTORIZADA.
MATÉRIA OBJETO DA TESE VINCULANTE DO TEMA Nº 1.161 DA REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITOS PREENCHIDOS
. REANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. A
USÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O QUE FOI FIXADO NAS TESES DOS TEMAS NºS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O fornecimento de produto à base de canabidiol pelo poder público fundamentado na incapacidade financeira para arcar com o custo do produto pleiteado, na ausência de disponibilidade no SUS de produto similar como alternativa terapêutica e na verossimilhança da imprescindibilidade do tratamento, está em consonância com a tese do Tema nº 1.161 da RG.

2. Constatado que a moldura fático-jurídica subjacente revela o preenchimento dos requisitos constantes do Tema nº 1.161, conclusão diversa da alcançada pela autoridade reclamada demandaria análise de elementos de prova do caso concreto, de modo a subverter não apenas a sistemática da repercussão geral, mas a própria competência exercida pelo STF, segundo a qual é vedado o reexame de provas, seja em sede recursal extraordinária, seja no exercício da competência originária em reclamação com fundamento em tese de repercussão geral.

3. Não há aderência estrita entre o fixado nas teses dos Temas nºs 6 e 1.234 da Repercussão Geral e o conteúdo do ato reclamado, sobretudo porque o caso concreto em referência na reclamação tem como objeto composto químico à base de canabidiol para tratamento de saúde, o qual, conforme regulamentação por meio das Resoluções da Diretoria Colegiada (RDC) nºs 327/19 e 335/20, se submete a autorização para importação (e não registro) no âmbito da Anvisa, tratando-se de item identificado como “produto”, e não medicamento. Precedente.

4. Agravo regimental não provido.

(Rcl 83043 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 20-10-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-10-2025 PUBLIC 22-10-2025)

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO.
FORNECIMENTO DE COMPOSTO QUÍMICO À BASE DE CANABIDIOL. IMPORTAÇÃO PARA FINS MEDICAMENTOSOS AUTORIZADA. MATÉRIA OBJETO DA TESE VINCULANTE DO TEMA Nº 1.161 DA REPERCUSSÃO GERAL.
R
EQUISITOS PREENCHIDOS. REANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O QUE FOI FIXADO NAS TESES DOS TEMAS NºS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A manutenção da competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito envolvendo produto à base de canabidiol está em consonância com a tese do Tema nº 1.161 da RG.

2. Constatado que a moldura fático-jurídica subjacente revela o preenchimento dos requisitos constantes do Tema nº 1.161, conclusão diversa da alcançada pela autoridade reclamada demandaria análise de elementos de prova do caso concreto, de modo a subverter não apenas a sistemática da repercussão geral, mas a própria competência exercida pelo STF, segundo a qual é vedado o reexame de provas, seja em sede recursal extraordinária, seja no exercício da competência originária em reclamação com fundamento em tese de repercussão geral.

3.
Não há aderência estrita entre o que foi fixado nas teses dos Temas nºs 6 e 1.234 da Repercussão Geral
e o conteúdo do ato reclamado, sobretudo porque o caso concreto em referência na reclamação tem como objeto composto químico à base de canabidiol para tratamento de saúde, o qual, conforme regulamentação por meio das Resoluções da Diretoria Colegiada (RDC) nºs 327/19 e 335/20, se submete à autorização para importação (e não registro) no âmbito da Anvisa, sendo identificado como “produto”, e não como medicamento. Precedente.

4. Agravo regimental não provido.

(Rcl 85379 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-12-2025 PUBLIC 17-12-2025)

No caso dos autos, verifica-se o preenchimento integral dos requisitos estabelecidos no paradigmático Tema 1.161 do STF. A (i) incapacidade econômica restou demonstrada pela condição socioeconômica do núcleo familiar; a (ii) imprescindibilidade clínica decorre de laudo médico fundamentado que atesta a gravidade do quadro refratário; a (iii) impossibilidade de substituição é evidenciada pela falência prévia dos anticonvulsivantes do SUS; e, por fim, a (iv) autorização de importação da ANVISA encontra-se devidamente acostada ao feito (id. 62153281).

Sob esta ótica, a negativa estatal baseada na ausência de registro comum não pode subsistir, uma vez que a própria agência reguladora, ao autorizar a importação individualizada, já procedeu à verificação prévia de segurança e necessidade terapêutica do fármaco para o agravante.

Prudente ressaltar que
, a proteção integral conferida à criança e ao adolescente pelo art. 227 da Constituição Federal impõe prioridade absoluta na garantia do direito à vida e à saúde, especialmente quando em jogo o mínimo existencial frente a patologias severas.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento
para, no mérito, negar-lhe provimento, revogando a liminar anteriormente deferida.

É como voto.